Tribunal: CARF
Processo: 13888.721575/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721575/2011-34
ACÓRDÃO
1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODOY & BAPTISTELLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA APURADA ENTRE DIPJ E DCTF.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É do contribuinte o ônus de comprovar que as divergências apuradas pela
Fiscalização entre as informações constantes entre a DIPJ e a DCTF
referem-se a mero erro de preenchimento,
MULTA APLICADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF No 2.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar
os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a
aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.183 (fls. 182 a 191) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido por meio do
lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos aos anos-calendário 2006 e 2007, em que foi
constituído o seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até 29/04/2011 e multa de
ofício de 75% já inclusos), por falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ e falta de
recolhimento de CSLL.

De acordo com a Fiscalização, a contribuinte atua na área de transporte rodoviário
de carga e é optante pelo regime de apuração dos tributos com base no Lucro Presumido. Em
triagem de rotina, verificou-se que a empresa entregou as Declarações de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondentes aos anos-calendário de 2006 e 2007
com valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a recolher discrepantes em relação àqueles confessados
em DCTF e recolhidos.
Intimada a apresentar os livros fiscais de todos os seus estabelecimentos, talonário
fiscal completo, arquivo digital dos livros de saída e de prestação de serviços, e a manifestar-se em
relação à divergência apontada, a Fiscalizada apresentou, através de seu Procurador, os
documentos solicitados e uma resposta escrita onde alegou que "... a divergência entre os valores
declarados como devidos para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ocorreu em razão de erro no
preenchimento dos DARF, o que gerou o recolhimento a menor que o valor devidamente
declarado, e que as DCTF basearam-se nos DARF e não na memória de cálculo da apuração.
Alegou ainda que não houve omissão de valor declarado, pois as obrigações acessórias foram
cumpridas corretamente. Afirmou, também que a empresa está disposta a efetuar o pagamento
da diferença dos tributos."
Da análise de tais elementos, a Fiscalização constatou, no tocante ao IRPJ e à CSLL, a
existência de diferença entre os valores escriturados e os valores confessados em DCTF e
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
3
recolhidos pois, "considerando-se que a empresa optou pela sistemática de apuração pelo Lucro
Presumido, esta não escriturou, não confessou e nem recolheu corretamente os valores devidos de
IRPJ e CSLL, cuja apuração deve se iniciar partir do valor de Receita Bruta, assim como a apuração
do PIS e da COFINS. No caso do PIS e da COFINS, a empresa usou no cálculo a Receita Bruta
compatível com aquela que escriturou, diferentemente do modo como procedeu no caso do IRPJ e
da CSLL."
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO E/OU DECLARAÇÃO. DCTF. Constatada a falta de
recolhimento ou declaração em DCTF dos débitos apurados com base no lucro
presumido, correta sua exigência por meio do lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007 MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
EXCESSO DE EXAÇÃO. RESERVA DO PODER JUDICIÁRIO.
A alegação de excesso de exação é matéria reservada à apreciação ao Poder
Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007 NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os
requisitos legais.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O protesto pela juntada posterior só é admissível nos casos especificados em lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
4
A contribuinte foi intimada em 09/10/2018 (fls. 197) e apresentou recurso
voluntário em 08/11/2018 (fls. 198 a 209) sustentando, em síntese: a) que a empresa está em
recuperação judicial; b) erro de preenchimento e ausência de má-fé; c) multa confiscatória;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO LANÇAMENTO BASEADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE A DIPJ E A DCTF
A recorrente sustenta que as divergências constatadas pela Fiscalização entre a DIPJ
e a DCTF representam meros erros de preenchimento e que não agiu com má fé.
De acordo com a Fiscalização, a contribuinte atua na área de transporte rodoviário
de carga e é optante pelo regime de apuração dos tributos com base no Lucro Presumido. Em
triagem de rotina, verificou-se que a empresa entregou as Declarações de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondentes aos anos-calendário de 2006 e 2007
com valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a recolher discrepantes em relação àqueles confessados
em DCTF e recolhidos.
Intimada a apresentar os livros fiscais de todos os seus estabelecimentos, talonário
fiscal completo, arquivo digital dos livros de saída e de prestação de serviços, e a manifestar-se em
relação à divergência apontada, a Fiscalizada apresentou, através de seu Procurador, os
documentos solicitados e uma resposta escrita onde alegou que "... a divergência entre os valores
declarados como devidos para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ocorreu em razão de erro no
preenchimento dos DARF, o que gerou o recolhimento a menor que o valor devidamente
declarado, e que as DCTF basearam-se nos DARF e não na memória de cálculo da apuração.
Alegou ainda que não houve omissão de valor declarado, pois as obrigações acessórias foram
cumpridas corretamente. Afirmou, também que a empresa está disposta a efetuar o pagamento
da diferença dos tributos."
A decisão recorrida concluiu que, apesar da contribuinte alegar que as divergências
entre a DIPJ e a DCTF decorrem de meros erros de preenchimento e que o suposto erro estaria na
aplicação dos percentuais de cálculo dos tributos, “em momento algum, a Contribuinte indica ou
especifica qual erro teria sido cometido pelo Fiscal responsável no lançamento, limitando-se a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
5
fazer alegações genéricas, desprovidas de qualquer fundamento fático ou jurídico. Não há sequer
a indicação dos dispositivos legais infringidos ou não observados pela Fiscalização, nem de quais
percentuais (base de cálculo ou alíquotas) estariam incorretos. Tampouco a planilha apresentada
com a Impugnação é hábil a precisar qual seria esse suposto erro” (fls. 188).
Tratando-se de lançamento do IRPJ e da CSLL, a priori, por homologação, tem-se
que o sujeito passivo deve apurar o tributo e fazer o pagamento, podendo o fisco lançar o saldo
devedor faltante caso exista falha na apuração realizada pelo próprio contribuinte ou responsável
tributário. O contribuinte está livre para, por si, apurar o valor devido e pagá-lo, sabendo que tal
pagamento pode e deverá ser analisado pelo fisco a posteriori.
Entendendo o Fisco que o contribuinte apurou o valor correto e realizou o
pagamento integral, realiza a sua devida homologação. Por outro, concluindo pela insuficiência do
valor apurado e pago, realiza o lançamento de ofício apontando o saldo devedor que entenda
devido, em consonância com a regra estipulada no art. 150 do CTN combinada com aquela do art.
142 do mesmo Diploma.
A
DIPJ
(Declaração
de
Informações
Econômico-fiscais
da
Pessoa
Jurídica) não é meio hábil para confissão de dívida, o que está reservado à DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).
Por meio da Súmula CARF no 92 ficou consolidado o entendimento que a DIPJ,
desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para
a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 92
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de
30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de
25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de
25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de
14/08/2003
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
6
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nesse sentido:
Numero do processo: 19515.720461/2014-34
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon May 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Aug 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2010 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Inexiste o
cerceamento de defesa quando a autuação decorre exclusivamente da análise de
documentos elaborados pela própria contribuinte. DIPJ X DCTF. DIFERENÇAS
APURADAS ENTRE O VALOR DEMONSTRADO E O VALOR DECLARADO. Os valores
informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto os valores a
pagar informados em DCTF são considerados confissão de dívida Tendo a
fiscalização identificado que os valores declarados em DIPJ não foram, no total ou
em parte, oferecidos à tributação (DCTF), deve constituir o crédito tributário
através do lançamento. APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas
razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Numero da decisão: 1401-006.947
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, Por unanimidade de votos, afastar as arguições de nulidade e, no
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
7
mérito, negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente (documento assinado
digitalmente) Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado).
Nome do relator: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Insta consignar que a recorrente não impugnou a ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. MULTA CONFISCATÓRIA
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, sem razão a recorrente
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.007 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721575/2011-34
8

Fl. 241
DF CARF MF
Original